Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DE PATERNIDADE. REGISTRO DA CRIANÇA EM NOME DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
2. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
3. Salienta-se que a conduta da requerida em não dizer ao autor sobre a gravidez e sobre o nascimento da filha não caracteriza má-fé, porque acreditava ser outro o pai. Assim, não é possível concluir que houve ocultação intencional e dolosa acerca da gestação e do nascimento da criança.
4. Embora os fatos narrados possam ter causado frustrações e desconforto ao autor, não se evidencia conduta passiva de ser enquadrada como ensejadora de dano moral. Cabendo lembrar que o dever de reparação nasce da existência de ato ilícito, o qual não restou evidenciado no caso concreto.
5. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.